Tribunal: TJES
Processo: 5005228-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitada
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005228-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: MARCIO WALMI ESTEVANOVIC NORA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
EXIGIR DE CONTAS
–
PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – REQUISITO NÃO EXIGIDO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – AÇÃO QUE TRAMITA EM SUA PRIMEIRA FASE – DIREITO DE EXIGIR CONTAS DEMONSTRADO – AGRAVADO SÓCIO E DETENTOR DE 10% DO CAPITAL SOCIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de solicitação administrativa anterior e a ausência de pretensão resistida não são requisitos prévios ao ajuizamento da ação de exibir contas.
A
ausência de comprovação de requerimento n
a via administrativa não constitui requisito essencial
ao acesso à jurisdição
, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal,
o que implicaria na
viola
ção
a
o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.
Quanto a ação de exigir contas, propriamente dita, é possível distinguir duas fases distintas em seu procedimento, cada uma delas tendo objeto próprio: na primeira, cabe apurar se o autor tem ou não direito de obrigar o requerido a prestar as contas (art. 550 do CPC/15), requisito necessário para o avanço à etapa seguinte, na qual será examinado o conteúdo das contas prestadas e a existência de saldo em favor do autor ou do requerido (art. 552 CPC/15). No presente caso, a ação originária ainda tramita em sua primeira fase, qual seja, de verificação da obrigação de apresentação de contas, em que se busca, somente, analisar se a parte promovida tem a obrigação ou não de prestar contas.

3.

E
mbora o agravado esteja impedido de administrar a empresa agravante, não lhe pode ser tolhido
o poder de fiscalizar os documentos relativos à sociedade empresária,
razão pela qual
tem o direito de
exigir as
contas da sociedade que
integra
, enquanto
a agravante
, na condição de administradora da empresa, tem o dever de prest
á-las
,
nos termos do art. 1.020, do Código Civil.

4.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto por
ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA e AUTO POSTO ANTONIO VENTURA LTDA.
contra a Decisão ID 5014522, que, nos autos da
A
ção de
E
xibir
C
ontas
ajuizada por
M
Á
RCIO WALMI ESTEVANOVIC NORA,
condenou os agravantes a apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as contas referentes à empresa AUTO POSTO ANTONIO VENTURA LTDA. ME, relativas ao período de 26/05/2011 até 07/05/2019.

Em suas razões ID 5014520, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
o agravado carece de interesse para a ação de exigir contas, eis que
“
a judicialização deverá ser obrigatoriamente antecedida de uma fase extrajudicial e que a recusa na prestação das contas pode ser comprovada mediante prévio requerimento administrativo não atendido no prazo razoável”, que não foi observado pelo agravado;
(II)
“o agravado fundou sua pretensão de exigir contas em alegações genéricas, imprecisas e singelas, limitando-se a in
vocar sua condição de sócio minoritário da pessoa jurídica”;
(
III
)
o agravado não apontou nenhum elemento concreto que indique uma irregularidade praticada pela Sócia-Administradora, tampouco que tenha exigido previamente a prestação de contas;
(
IV
)
“o agravado não revelou qualquer dificuldade ou obstáculo para acesso às contas da sociedade, o que demonstra a desnecessidade da proteção judicial ao direito afirmado”;
(V)
a pessoa jurídica Auto Posto Antônio Ventura Ltda. foi constituída apenas para dar continuidade as atividades do Posto de Combustíveis fundado pelos pais da agravante, que funcionava com o nome empresarial A. Augusto de Oliveira & Cia Ltda.;
(VI)
a prestação de contas só é exigida daquele que exerce a gerência de bens e/ou negócios alheios, o que não é a hipótese dos autos.

(VII)
o agravado nunca assumiu efetivamente a condição de sócio, pois sequer contribuiu para o capital social,
não tendo, pois, o
direito de exigir contas do administrador.

Decisão ID 5154073, que recebeu o recurso sem atribuição de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão
ID 5154073
, que deixou de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo.

Nesses termos, restou consignado, no tocante a alegação de falta de interesse processual ante a inexistência de solicitação administrativa anterior e a ausência de pretensão resistida, que tal exigência não é requisito prévio ao ajuizamento da ação de exibir contas.

A ausência de comprovação de requerimento na via administrativa não constitui requisito essencial ao acesso à jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que implicaria na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.

Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO DO ARESTO NÃO ATACADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
A Corte de origem assinalou a existência de interesse de agir do autor, por ter esclarecido se tratar de ação de prestação de contas, e não de exibição de documentos, razão por que não seria aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp 1.349.453/MS
[...].

(AgInt no AREsp 1937383/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO QUE REBATE OS PONTOS DA DECISÃO DE MÉRITO - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO REQUISITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPOSSIBILITA A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - CONTAS QUE NÃO FORAM PRESTADAS NA FORMA INDICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
[...]
A ação de exigir contas, ao contrário do que acontece com a ação de exibição de documentos não necessita de pedido administrativo prévio
[...].
(TJPR - 18a C.Cível - 0063708-08.2020.8.16.0000 - Jaguapitã - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa – J. 08.03.2021).

Destarte, a ausência de requerimento administrativo na ação de exibir contas não implica em ausência de interesse de agir.

Quanto a ação de exigir contas, propriamente dita, é possível distinguir duas fases distintas em seu procedimento, cada uma delas tendo objeto próprio: na primeira, cabe apurar se o autor tem ou não direito de obrigar o requerido a prestar as contas (art. 550 do CPC/15), requisito necessário para o avanço à etapa seguinte, na qual será examinado o conteúdo das contas prestadas e a existência de saldo em favor do autor ou do requerido (art. 552 CPC/15).

No presente caso, a ação originária ainda tramita em sua primeira fase, qual seja, de verificação da obrigação de apresentação de contas, em que se busca, somente, analisar se a parte promovida tem a obrigação ou não de prestar contas.

O que se discute nesta fase é a relação de direito material entre as partes, vale dizer, a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte do autor e a obrigação de prestá-la por parte da requerida.

Nesse passo, em que pese a argumentação trazida pelos agravantes, verifica-se que o agravado é sócio e possui 10% do capital social da empresa agravante (Cláusula Terceira, parágrafo primeiro, do contrato social).

Por sua vez, o ora agravado foi afastado da administração da empresa em 26/05/2011, por determinação judicial, e alega que desde então não obteve nenhuma informação a respeito da administração do posto, passando apenas a receber a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de pró-labore, que não equivale à remuneração do investidor, razão pela qual pediu a prestação de contas em face da administradora da empresa.

Por essa razão, embora o agravado esteja impedido de administrar a empresa agravante, não lhe pode ser tolhido o poder de fiscalizar os documentos relativos à sociedade empresária, razão pela qual tem o direito de exigir as contas da sociedade que integra, enquanto a agravante, na condição de administradora da empresa, tem o dever de prestá-las, nos termos do art. 1.020, do Código Civil
,
que dispõe:

“Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
O sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.551.175/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÓCIOS DE EMPRESA. DIREITO DE EXIGIR CONTAS EXISTENTE.
O sócio que não participa da administração da empresa tem o direito de exigir prestação de contas do sócio administrador. Recurso não provido”
(TJMG - AC 10701130351318001 MG - Publicação 15/06/2015 - Relator Veiga de Oliveira).

Por tais razões, resta evidente que o agravado, na condição e qualidade de sócio da empresa agravante, tem direito à prestação de contas da administração da sociedade.

Ademais, vê-se que a decisão agravada não determinou aos agravantes o pagamento de qualquer valor e estes não apresentaram evidência de perigo de dano iminente, realmente apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O simples prosseguimento do feito para a segunda fase da ação de exigir contas representa consectário lógico da decisão agravada, de modo que, por si só, não constitui motivo para a reforma da decisão agravada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.